Tribunal: TJES
Processo: 5000102-46.2017.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000102-46.2017.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ZULMIRA CARVALHO RIBEIRO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA QUE TOMOU CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL ATRELADA À SUA FICHA FUNCIONAL/FOLHA DE PAGAMENTO, SEM QUE HOUVESSE EFETUADO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS ADUZINDO TER ENTABULADO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO IDOS DO ANO DE 2014, COM O REPASSE DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). DEFENDE QUE NO DECORRER DOS ANOS SUBSEQUENTES, FOI MANTIDO UM PADRÃO DE DESCONTO, ATINGINDO UM MONTANTE DESPROPORCIONAL AO VALOR INICIALMENTE CEDIDO. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: “
[...]
a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao(s) contrato(s) identificado(s) na inicial; b) condenar a demandada a proceder à restituição do valor de R$ 10.956,8 (de mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos), devidamente corrigido desde o(s) efetivo(s) dispêndio(s)/desconto(s), incidindo juros de mora de 12% ao ano, a contar da citação, ao passo que ratifico a decisão que deferiu a tutela de urgência. Rejeito a cumulação objetiva consistente na compensação por danos morais. [...]
”.
(3). RECURSO RÉ. INTERPOSTO NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS INICIAIS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, CONDENANDO, AINDA A PARTE AUTORA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, ALÉM DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS POR ESTA DOUTA TURMA. SUBSIDIARIAMENTE, CASO ENTENDA ESTA TURMA, PELA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, O QUE ADMITE-SE APENAS POR ARGUMENTAR, TENDO EM VISTA OS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA – TED – JÁ JUNTADOS AOS AUTOS, QUE SEJA AO MENOS DETERMINADA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE RECORRIDA.

(4).

CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(5). É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO, OU ATÉ MESMO QUE ESTE CONTINUARIA ATIVO APÓS FINDADO O EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRIDA NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO RECORRENTE CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.